Tribunal: STJ
Processo: 1507120-65.2023.8.26.0664
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898922 - SP (2025/0113971-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EZEQUIEL MOURATO RICARTO
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8edcf195-ab45-49d7-bb5a-a27326baab33

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898922 - SP (2025/0113971-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EZEQUIEL MOURATO RICARTO
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EZEQUIEL MOURATO
RICARTO contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não
conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de impugnação específica
dos fundamentos utilizados para inadmissão do especial na origem, quais sejam,
Súmula 283/STF, divergência não comprovada e Súmula 7/STJ (fls. 644/645).
Em suas razões, a defesa reitera que o Recurso Especial está respaldado
em argumentos que fogem do mero reexame de provas, podendo, portanto, possibilitar
(fl. 653). Sustenta que
a revisão da matéria em debate
houve uma contestação clara
(idem), entendendo
aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso
que se essa impugnação apresentada pela parte recorrente é procedente ou não é
(fls. 653/654).
uma questão distinta
O Ministério Público Federal, na condição de
, manifestou-se
custos legis
pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 666/670).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA47703097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 20:41:32
Código de Controle do Documento: 15d3d4bb-7397-4a4d-97c2-354c19322385

Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o art.
3o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum
combatido.
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pela Presidência desta
Corte ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados para
inadmissão do especial na origem, quais sejam, Súmula 283/STF, divergência não
comprovada e Súmula 7/STJ (fls. 644/645).

Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que,
, teria impugnado os fundamentos tidos como não atacados,
em sede de agravo
inclusive transcrevendo excerto pertinente apto a demonstrar a efetiva impugnação, o
que não se verificou à luz da argumentação expendida no recurso.
Com efeito, limitou-se a defesa a alegar,
,
de modo genérico e superficial que
o Recurso Especial está respaldado em argumentos que fogem do mero reexame de
(fl. 653).
provas, podendo, portanto, possibilitar a revisão da matéria em debate
Sustenta que houve uma contestação clara aos fundamentos da decisão que negou
(idem), entendendo que
seguimento ao recurso
se essa impugnação apresentada pela
(fls. 653/654).
parte recorrente é procedente ou não é uma questão distinta
Nesse panorama, é nítido que o agravante não observou o princípio da
dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP), circunstância apta a
atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro
24/10/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
28/11/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47703097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 20:41:32
Código de Controle do Documento: 15d3d4bb-7397-4a4d-97c2-354c19322385

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.898.922 / SP
Número Registro: 2025/0113971-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15071206520238260664 23159932023
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EZEQUIEL MOURATO RICARTO
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ABRAAO ALVES DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EZEQUIEL MOURATO RICARTO
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48447638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:56
Código de Controle do Documento: 49631646-47b0-43c3-a93b-ea37e8ff4b19

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:56
Código de Controle do Documento: 49631646-47b0-43c3-a93b-ea37e8ff4b19